Tribunal: TJMT
Processo: 1007293-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007293-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (AGRAVANTE), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (AGRAVANTE), ANDREI PAGNONCELLI - CPF: 033.258.349-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO UNILATERAL. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais os devedores alegam excesso de execução e cláusulas abusivas nos cálculos apresentados pela cooperativa exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de excesso de execução, acompanhada de laudo unilateral, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos, à luz dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sem que haja garantia do juízo ou comprovação de risco concreto de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da execução está condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano e prévia garantia do juízo, por penhora, caução ou depósito suficiente, conforme dispõe o art. 919, §1o, do CPC.

4. O laudo apresentado pelos agravantes é peça opinativa unilateral e não possui força probante suficiente para justificar a medida extrema de suspensão da execução, exigindo-se, para tanto, dilação probatória e contraditório.

5. Não se comprovou perigo concreto ou excepcional de dano irreparável, sendo os riscos apontados inerentes ao processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
"
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a prévia garantia do juízo e a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave e irreparável, sendo insuficiente a apresentação de laudo unilateral e a alegação genérica de excesso de execução."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007293-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: R D AGROCOMÉRCIAL LTDA, RUDIMAR LUIZ DAL MASO, ANDREI PAGNONCELLI

AGRAVADO:

CRESOL UNIÃO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
R D AGROCOMERCIAL EIRELI, RUDIMAR LUIZ DALMASO E ANDREI PAGNONCELLI
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
, com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
nos autos do processo no 1022680-94.2024.8.11.0015.

Alegam os Agravantes a existência de excesso a execução, pontuando
“
as quais restaram devidamente comprovadas, tem-se que estamos diante de Execução de Título Extrajudicial com a existência de EXCESSO DE EXECUÇÃO, no entanto, não se trata de simples cálculo aritmético, mas sim uma apuração complexa a ser realizada por profissional Expert”.

Assevera que a planilha de cálculo apresentada pela Agravada contém cláusulas abusivas e inconsistências, justificando a necessidade de revisão antes da continuidade da execução.

Pontua ainda “
a manutenção da execução poderá gerar danos graves à continuidade de suas atividades empresariais.

Sustentam a possibilidade de concessão excepcional do efeito suspensivo mesmo sem a garantia integral do juízo, em casos onde há indícios de cobrança abusiva e risco à atividade do devedor”.

Com essas considerações, pugnam pelo efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o seu provimento.

Preparo recolhido – Id. 274725350.

Não concedida à tutela recursal.

Agravo interno em desfavor do indeferimento da tutela recursal.

Ausentes ambas as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
R D AGROCOMERCIAL EIRELI, RUDIMAR LUIZ DALMASO E ANDREI PAGNONCELLI
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
, com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
nos autos do processo no 1022680-94.2024.8.11.0015.

O presente agravo de instrumento versa sobre a pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos recorrentes, sob o fundamento de suposta ilegalidade na cobrança do crédito executado.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A despeito das alegações dos agravantes, o recurso não comporta provimento.

Quanto a possível excesso da execução, tal ato demanda dilação probatório, e não houve analise pelo juízo singular sobre as planilhas pelo recorrente apresentadas, em que pese elaborado por
expert.

O laudo unilateral apresentado pelos recorrentes não possui força probante idônea para justificar a medida extrema de suspensão da execução, sendo, como ressaltado nas contrarrazões, peça opinativa que demanda eventual verificação pericial sob o crivo do contraditório.

Ademais, os embargos à execução em regra não terão efeitos suspensivos, excetos quanto
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Assim sendo, para suspensão da execução há de ter o deposito do incontroverso, ou apresentação de garantia, nos moldes 919, §1°, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – MEDIDA EXCEPCIONAL CONDICIONADA À PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO DE DANO GRAVE AO EXECUTADO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E A PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO, POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE - EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO –
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 919, § 1o DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA INTEGRALMENTE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00070471820248250000, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1a CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART.
919
DO
CPC
– EXECUTADO QUE NÃO APRESENTA GARANTIA DO JUÍZO NEM DEMONSTRA A PROBABILIDADE DO SEU DIREITO – ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento No 202400810508 No único:
0002759-27.2024.8.25.0000
- 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA - Julgado em 06/05/2024).

De igual modo, o alegado perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de expropriação de bens ou inscrição nos cadastros de inadimplentes, não extrapola as consequências ordinárias do processo executivo, não caracterizando, por si, dano grave ou de difícil reparação. Conforme pontuado pela instância originária e corroborado pelo agravado, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre risco imediato e desproporcional capaz de justificar a tutela de urgência postulada.

Ao arremate, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por corolário logico, PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025